Tribunal: TJSP
Processo: 1035916-04.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Franquia. Ação declaratória de justa causa de quebra de contrato, cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por franqueados contra franqueadora ("Emagresee"). Reconvenção cominatória (abstenção de violação de cláusula de não concorrência), cumulada com pedido de cobrança de "royalties". Ação e reconvenção julgadas parcialmente procedentes. Apelação da franqueadora. Recurso adesivo dos

Ementa:
Franquia. Ação declaratória de justa causa de quebra de contrato, cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por franqueados contra franqueadora ("Emagresee"). Reconvenção cominatória (abstenção de violação de cláusula de não concorrência), cumulada com pedido de cobrança de "royalties". Ação e reconvenção julgadas parcialmente procedentes. Apelação da franqueadora. Recurso adesivo dos franqueados.

Franqueadora que deu causa à quebra de confiança entre as partes em decorrência de omissões, falta de transparência e má-fé, pois tinha ciência da real situação da marca da franquia e da existência de ações judiciais que colocavam em risco a sua estabilidade, e, ainda assim, escolheu não divulgar tais informações na fase pré-contratual. Violação do art. 3o, III, da Lei 8.955/94, vigente à época do contrato. "A introdução da Circular de Oferta de Franquia em nosso ordenamento jurídico, valendo-se do princípio do 'disclosure', teve, então, como objetivo, assim como seu primo-irmão, o Prospecto, a proteção das poupanças advindas do público investidor, entendidas estas como sendo o somatório das poupanças privadas de diversos indivíduos, ansiosos por bem aplicar as que lhe dissessem respeito, em particular, no mercado de capitais e, mais precisamente, agora, no mercado de franquias." (LUIZ FELIZARDO BARROSO). "Devem ser apontadas na COF as ações que discutam a titularidade, a validade ou o registro da marca franqueada; a patente ou a titularidade dos direitos sobre os produtos e serviços disponibilizados na Franquia; e as ações que, em função do tema discutido ou do montante envolvido, possam levar a franqueadora e as empresas a ela relacionadas à falência ou ao impedimento do exercício de suas atividades, colocando em risco a continuidade dos negócios dos franqueados." (RENATA PIN). Tem a franqueadora, portanto, dever de reparar aos franqueados os prejuízos por eles suportados, que incluem a taxa inicial de franquia.

Franqueadora Emagressee que, dado seu proceder, vem sofrendo, nas Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, sucessivas condenações em demandas da natureza da presente. Hipótese em que as circunstâncias fáticas são praticamente as mesmas daquelas enfrentadas nos precedentes.

Cláusula de não concorrência que era mesmo de se afastar, permitindo-se aos franqueados prosseguir no ramo (tratamentos estéticos), valendo-se das instalações utilizadas para a franquia. Atividade comum e amplamente explorada por diversos agentes do mesmo mercado. Pedido indenizatório dos franqueados pelos investimentos feitos no local, por isso, corretamente afastado, uma vez que poderão prosseguir explorando os mesmos serviços no mercado.

Ressalva quanto ao uso de sinais, símbolos ou qualquer elemento designativo igual ou semelhante aos utilizados pela franqueadora – fachadas, cores e até mesmo estratégicas de marketing – evitando concorrência desleal, virada de bandeira "etc."

Reconvenção parcialmente procedente. Não obstante a omissão de importantes informações pela franqueadora sobre a discussão judicial envolvendo sua marca, não se pode negar que os franqueados se mantiveram explorando a atividade empresarial, com uso da marca da franqueadora, que comprovadamente lhes repassou "know-how" e prestou-lhes serviços de suporte e assistência. Mal ou bem, funcionaram os negócios, gerando receitas para os franqueados. Era mesmo, portanto, caso de condená-los ao pagamento de "royalties" pelo período de exploração da unidade franqueada. À míngua de provas do faturamento bruto mensal da franquia, condena-se-os ao pagamento do valor mínimo mensal previsto no contrato.

Inovação ilegal no curso da lide vedada pelo art. 77, VI, do CPC. Ato atentatório à dignidade da Justiça, a ensejar aplicação de multa. Franqueadora que levou a cabo protesto de duplicada sacada por "royalties" "sub judice". Dispensa de prévia advertência para purgação do atentado, já concretizado, consideradas ainda as graves consequências do protesto indevido para o apontado devedor. Doutrina de RONALDO VASCONCELOS. Cancelamento do protesto.

Manutenção da sentença recorrida na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação e recurso adesivo desprovidos, com determinações quanto ao atentado.